Tribunal: TJMT
Processo: 1008816-07.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008816-07.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO JOSE DE ARRUDA - CPF: 014.081.641-08 (RECORRENTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), CLAUDIA FELICIO GARCIA - CPF: 923.994.951-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - CPF: 052.749.857-26 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CESSÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM O CEDENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – INSURGÊNCIA DO BANCO SANTANDER - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO LEGITIMIDADE DO CRÉDITO CEDIDO – FALTA DE CAUTELA NA CESSÃO DO CRÉDITO INDEVIDO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se acolher a preliminar de ilegitimidade se a inscrição decorreu de débito quitado, que fora indevidamente cedido a terceira empresa.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

Havendo a comprovação pelo consumidor que restou adimplente com o débito perante o banco e não comprovado por este a legitimidade do crédito cedido, não se monstra legítima a restrição nos órgãos de proteção.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para:
a)
tornar definitiva a liminar concedida no id. 24185945
; b)
declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.035,50 (dois mil e trinta e cinco reais);
c)
condenar as partes Reclamadas, solidariamente, a pagar o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento;
d)
permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; e,
e)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovida Banco Santander, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, uma vez que que cedeu os créditos ao fundo de modo que não tem legitimidade para compor a lide.

No mérito, alega a inexistência de ato ilícito praticado ao argumento de que o débito fora devidamente contratado e restou inadimplido.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial e, alternativamente, requereu a redução do valor da condenação.

Houve a apresentação de contrarrazões alegou que a promovida vem causando tumulto quanto à representatividade processual do escritório que a representa, requerendo inicialmente seja o recurso não conhecido. No mérito, alegou que não comprovado por qualquer meio a legitimidade do débito cedido e inscrito, porquanto quitou com toda sua obrigação perante o banco, de modo que deve o recurso ser desprovido e a sentença mantida em todos os seus temos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alegou a parte Recorrente sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que cedeu os créditos de modo que não mais responsável pelo crédito cedido.

Em que pese a referida alegação, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, pois a promovida não comprovou a legitimidade do crédito cedido, de modo que solidariamente responsável pelos danos gerados ao consumidor pela inscrição indevida.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Primeiramente, quanto à alegação do promovente em sede de contrarrazões de que o recurso não deve ser conhecido, porquanto o escritório que apresentou contestação diverge do escritório que representou o banco em sede recursal, verifico que devidamente comprovada a representação processual, mediante juntada de procuração e substabelecimento nos autos, não havendo qualquer ilegalidade na representação.

Quanto ao mérito recursal, entendo que o recurso deve ser desprovido.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que, a despeito da comprovação da cessão de crédito, mediante a juntada de termo de Cessão público específico que vincula o consumidor a dívida cedida, não há nos autos qualquer comprovação da origem e legitimidade do débito cedido e inscrito pela FIDC Ipanema VI.

O promovente informa na exordial que ao constatar a inscrição indevida, contatou os promovidos, quando lhe fora informado que era referente a um débito cedido pelo Banco Santander.

Entretanto, afirma que realizou um contrato de empréstimo bancário com o Banco Santander devidamente quitado no mês de 11/2015, não havendo qualquer débito com o banco a legitimar a inscrição, juntado extratos bancários que comprovam a quitação mês a mês.

A parte promovida banco Santander em sede de defesa afirma que o débito inscrito é decorrente da contratação de um seguro no valor de R$ 233,92, juntando telas de seu sistema.

A parte promovida FIDC Ipanema VI, afirma em sede de contestação que a dívida é legitima e que decorre de cessão de crédito devidamente comprovada nos autos.

O promovente em sede de impugnação rebate as teses de defesa e afirma que quanto à alegação do banco Santander de que o débito é decorrente de seguro, no valor de R$ 233,92, a mesma não se sustenta, posto que a própria tela juntada pela promovida informa que o seguro possui vigência de 13/11/2014 a 13/11/2015 e o débito inscrito possui vencimento em 15/08/2016.

Ademais, comprova mediante juntada de extrato bancário que o valor do seguro de R$ 233,92, fora debitado de sua conta bancária em 13/11/2014.

Pois bem.

Em que pese as alegações do recorrente que o crédito fora cedido e não pode ser responsabilizado, entendo que não agiu com as cautelas devidas ao ceder crédito indevido, de modo que solidariamente responsável.

Diante da negativa de débitos, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e o inadimplemento pela parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, inexistindo qualquer prova da origem do débito inscrito.

Verifico que o banco Santander afirma em sede de defesa que o débito inscrito se refere à dívida de seguro inadimplida no valor de R$ 233,92, entretanto, restou desconstituída sua alegação, posto que o período de vigência do alegado contrato informado nas telas sistêmicas da própria promovida (13/11/2014 a 13/11/2015) não abarca a data de vencimento do débito constante no extrato de negativação (15/08/2016).

Esclareço que não fora juntado contrato assinado do referido seguro, mas o próprio promovente confessa em sede de impugnação que o contratou, entretanto, junta extrato bancário que comprova o pagamento do seguro devidamente debitado de sua conta em 13/11/2014 no valor de R$ 233,92.

Assim, não restou comprovada a origem e legitimidade do débito inscrito no valor de R$ 2.035,50, com vencimento em 15/08/2016.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano
in re ipsa
e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

Não havendo comprovação da legitimidade do crédito cedido, sobretudo diante da comprovação pelo consumidor dos pagamentos efetuados ao banco, não se monstra legítima a restrição nos órgãos de proteção.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral esta deve ser mantida quando fixada segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021